Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021562-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernando de Castro Fonseca Filho contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de natureza cautelar inaudita altera pars proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é produtor rural pessoa física e exerce, há muitos anos, as atividades de pecuária e agricultura em estabelecimentos rurais (fazendas) localizados nos Estados de Mato Grosso e de Goiás”. Assim, “no exercício de sua atividade profissional, por questões operacionais, há a necessidade de remanejar animais, implementos agrícolas, insumos etc. entre as fazendas em que trabalha, tanto para proteger os animais quanto para prevenir a degradação das áreas (relação volume de chuvas x pastagens, por exemplo).”. Todavia, “embora seja evidente, nessas situações, a não ocorrência do fato gerador do ICMS, uma vez que os animais, implementos agrícolas, insumos etc. permanecem exclusivamente sob a esfera patrimonial (mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte), o Agravado, de forma arbitrária e inconstitucional, realiza o lançamento da exação e respectiva cobrança”.
Assevera que, “a Lei Estadual no 7.098/98, que consolida normas do ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece que o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do ICMS”; logo, “a autoridade fiscal está obrigada, sob pena de responsabilidade funcional, a lançar o ICMS no momento em que o Agravante emitir nota fiscal de ‘transferência entre estabelecimentos do mesmo proprietário’.”.
Afiança que, “ao contrário do disposto na decisão agravada, eventual decisão liminar determinando ao Agravado que se abstenha de exigir ICMS na transferência interestadual de gado de sua Fazenda em General Carneiro-MT para sua Fazenda em Trindade-GO não caracteriza ‘salvo conduto’, ao contrário, tão somente espelha o exercício da garantia fundamental que lhe é assegurada pela Constituição da República no sentido de que é vedado ao Estado-Membro exigir ICMS sobre fato que não se subsome à hipótese de incidência”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar ao Agravado que se abstenha de lançar crédito de ICMS nas operações de deslocamento/ transferência física de gado, semoventes, implementos agrícolas, insumos agrícolas, etc. entre os estabelecimentos/ fazendas do Agravante (da Fazenda Marinho de Melo – antiga Fazenda Maranata -, localizada no município de General Carneiro-MT, para as Fazendas Barro Branco ou Três Furnas, ambas localizadas no Município de Trindade-GO), desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do agravado”; ou subsidiariamente, a suspensão da “exigibilidade do crédito tributário eventualmente lançado até julgamento final deste Recurso”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, busca o Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de lançar crédito de ICMS nas operações de deslocamento/transferência física de gado, semoventes, implementos agrícolas, insumos agrícolas, dentre outros, entre os seus estabelecimentos/fazendas.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 29404294 seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que o Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.
Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Requerente.
[...]
Assim, o fato do Fisco outrora tributar bens e mercadorias do Requerente remetidos a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada.
Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.
Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal.
Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 62072990, fls. 3/4).
É certo que, para se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, necessária se faz a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).
Todavia, no caso, inexiste prova de que o agravado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal do agravante. Além disso, verifica-se que a inicial não foi instruída com as Guias de Trânsito Animal (GTA) e de notas fiscais atuais, contemporâneos à data do ajuizamento, 19 de fevereiro de 2020, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria.
Dessa forma, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a existência da probabilidade do direito.
Ademais, nada obstante as razões invocadas acerca do “risco de dano irreparável e da ineficácia da medida acaso não concedida imediatamente” (Id. 62062549, fls. 11), constata-se que, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação até o julgamento do recurso pelo Colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator